Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
D E S P A C H O A apelante Aldrigues Cândido e Associados não demonstrou a regularidade do preparo do recurso adesivo. Consta somente o comprovante de pagamento juntado no Id 28843945, desacompanhado da respectiva guia de custas. A Portaria Conjunta 50/2013, deste e. Tribunal de Justiça, que “Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Não verificada a conciliação entre o comprovante de pagamento e a guia de custas pela falta de exibição desse documento com o recurso adesivo, deverá a recorrente promover, de pronto, o preparo recursal, em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC[1]. Sendo assim, FACULTO à recorrente adesiva promover a juntada da guia de custas a que se refere o comprovante de pagamento apresentado, para verificação da regularidade do preparo do recurso adesivo no prazo de 5 (cinco) dias ou, caso não o consiga, então, deverá efetuar, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro do preparo, com a exibição das necessárias e respectivas guias e comprovantes de pagamento, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, concedo oportunidade à apelante Vivo S.A para que se manifeste sobre os documentos de Ids 28843948 e 28843949, anexos às contrarrazões de Id 28843947. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.